Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-42.2020.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001455-42.2020.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), W. G. DE ABREU - CNPJ: 16.011.363/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DO ESTADO. PARCELAMENTO COM FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITOS
EX TUNC
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e declarou prescritos os créditos inscritos em Certidão de Dívida Ativa, ante a prescrição quinquenal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
execução fiscal de crédito tributário de ICMS;
(ii)
pedido de parcelamento pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) em 15/janeiro/2013;
(iii)
declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 com efeitos
ex tunc
;
(iv)
ajuizamento da execução em 23/janeiro/2020;
(v)
reconhecimento
ex officio
de prescrição tributária.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão da exigibilidade durante tramitação das ações diretas de inconstitucionalidade;
(ii)
reinício da contagem prescricional a partir do trânsito em julgado da ADI em 28/abril/2016;
(iii)
afastamento da prescrição e prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento com fulcro em lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o curso da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
implica a nulidade da norma desde sua origem e impede a produção de efeitos jurídicos válidos, inclusive a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

6.
A confissão de dívida decorrente do pedido de parcelamento, apesar de constituir causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade quando fundada em norma inconstitucional.

7.
Reiniciado o prazo prescricional em 15/janeiro/2013, data do pedido de parcelamento, e expirado em 15/janeiro/2018, a execução fiscal ajuizada apenas em 23/novembro/2020 encontra-se prescrita.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI; 173, I; 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; TJMT, ApCiv n. 1003416-57.2020.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de agravo interno recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo agravante
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia,
e declarou prescritos os créditos inscritos na CDA n. 2018753201.

Nas
razões recursais
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não considerar que, durante o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da lei estadual que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso - FUNEDS, o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa, o que impedia o Fisco de realizar atos de cobrança.

Argumenta que o efeito
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade não afasta as causas suspensivas ou interruptivas ocorridas no período e que a contagem prescricional somente deveria reiniciar com a decisão final da ADI em 28/abril/2016, data do seu trânsito em julgado, e não da data do parcelamento em 15/janeiro/2013.

Aduz, ainda, que a confissão da dívida subsistiu mesmo após o cancelamento do parcelamento, constituindo causa interruptiva da prescrição e requereu, ao final, a reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. (id 292226352)

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 299459852)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso promoveu execução fiscal contra W. G. de Abreu com o objetivo de satisfazer o crédito tributário consignado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018753201.

O executado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, apresentou exceção de pré-executividade alegando decadência quinquenal do crédito tributário e o Juízo de primeiro grau a acolheu e julgou extinto o processo, reconhecendo a decadência com base no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, por ter decorrido o prazo superior a 5 (cinco) anos entre o fato gerador (abril/2010) e a constituição do crédito tributário (28/abril/2016).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação amparado na assertiva de que não houve consumação do prazo decadencial, ante a utilização de
marcos equivocados para considerar a data de constituição definitiva do crédito, que ocorreu em 28/abril/2016, e não em abril/2010, bem como que de que a paralisação da cobrança decorreu de impedimento legal do parcelamento reconhecido por decisão judicial, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por sua vez, este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso de apelação, ocasião em que foi afastada a decadência apontada na sentença, porquanto o crédito tributário foi constituído em abril de 2010, durante o exercício do fato gerador, contudo, reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2018753201, ao fundamento de que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a confissão do débito mediante pedido de parcelamento (15/janeiro/2013) e o ajuizamento da execução fiscal (23/novembro/2020).

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não considerar que, durante o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da lei estadual que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa e impedia o Fisco de realizar atos de cobrança.

Ressalta que o Estado permaneceu impossibilitado juridicamente de promover qualquer medida executória enquanto perdurava a discussão sobre a constitucionalidade do programa de parcelamento, situação que configuraria causa impeditiva do curso do prazo prescricional.

Argumenta, ainda, que o efeito
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade, embora retroativo, não tem o condão de afastar as causas suspensivas ou interruptivas que efetivamente ocorreram durante o período em que a lei foi aplicada, porquanto a retroatividade da decisão não elimina o fato de que o Fisco esteve impedido de exercer sua pretensão executória, e que a contagem prescricional somente deveria reiniciar com a decisão final da ADI em 28/abril/2016, data do seu trânsito em julgado, momento em que o Estado efetivamente retomou a possibilidade legal de prosseguir com a cobrança do crédito tributário.

Aduz também que por constituir ato unilateral de vontade e requisito essencial para obtenção dos benefícios da lei, a confissão da dívida realizada pelo contribuinte quando da adesão ao parcelamento subsiste mesmo após o cancelamento do programa, devendo permanecer válida como causa interruptiva da prescrição, independentemente da nulidade superveniente do ato normativo.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Não obstante as ponderações constantes das razões recursais, o agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, porquanto se limita a reiterar as mesmas teses já examinadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a modificação do entendimento anteriormente firmado.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, e o parágrafo único, IV, do mesmo dispositivo prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Em corroboração ao inciso IV do art. 174 do CTN, a Súmula 653 do STJ, dispõe que
“o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”
.

Por sua vez, apesar de o artigo 151, VI, do CTN estabelecer que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme fundamento na decisão monocrática ora agravada, esse efeito jurídico somente se produz na hipótese de o programa de parcelamento possuir amparo em lei válida e constitucional, pois a suspensão da exigibilidade constitui benefício fiscal que demanda autorização legislativa legítima para sua concessão.

No caso concreto, o agravante sustenta que durante o período de tramitação das ações diretas de inconstitucionalidade que questionaram a validade do FUNEDS, o crédito tributário permaneceu com sua exigibilidade suspensa e o Fisco estava impedido de promover atos de cobrança, argumento que não merece prosperar, pois a adesão a programa de parcelamento posteriormente declarado inconstitucional com efeitos
ex tunc
não produz efeitos jurídicos válidos, especialmente no que concerne à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos implica que a norma seja considerada nula desde sua origem, como se nunca houvesse existido no ordenamento jurídico, razão pela qual os atos administrativos nela fundamentados, incluindo os contratos de parcelamento, são igualmente desprovidos de validade jurídica e não podem produzir os efeitos típicos de um parcelamento regular, notadamente a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, VI, do CTN.

Desse modo, o argumento de que o efeito
ex tunc
não afastaria as causas suspensivas ou interruptivas ocorridas durante a vigência da lei inconstitucional não se sustenta juridicamente, pois quando o Poder Judiciário reconhece que determinada norma padece de vício insanável desde sua edição, todos os efeitos jurídicos dela decorrentes são igualmente fulminados, o que impede a subsistência de situações jurídicas baseadas em norma nula.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Entretanto, embora o pedido de parcelamento interrompa a prescrição, há que se considerar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da normal legal, por meio de ADI, torna o parcelamento nulo, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

(...)

Dessa forma, considerando que o pedido de parcelamento foi realizado em 04.06.2012, o termo final para contagem do prazo prescricional seria 03.06.2017”
. (N.U 1003416-57.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Desse modo, o argumento de que a contagem prescricional somente deveria reiniciar com o trânsito em julgado da ADI em 28/04/2016 deve ser rejeitado, pois o agravante não considera que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
implica o reconhecimento de que o diploma legal é nulo desde sua origem (
ab initio
), como se jamais houvesse integrado validamente o ordenamento jurídico, razão pela qual o parcelamento nele fundamentado não pode produzir qualquer efeito jurídico, sequer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, VI, do CTN.

Nessa linha, a confissão de dívida decorrente do pedido de parcelamento, embora constitua ato unilateral do contribuinte e cause a interrupção da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito quando o parcelamento é baseado em lei inconstitucional, pois uma coisa é o reconhecimento do débito pelo devedor, que subsiste como fato jurídico, outra completamente distinta é a produção dos efeitos típicos do parcelamento, que dependem de base legal válida.

O que se constata, portanto, é que o agravante pretende que o termo inicial da prescrição seja contado a partir do trânsito em julgado da ADI em 28/abril/2016, argumento que não pode prevalecer ante a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois como já demonstrado, o parcelamento baseado em lei inconstitucional não produz efeitos jurídicos válidos.

Logo, deve prevalecer como marco temporal relevante apenas a data da interrupção ocasionada pelo pedido de parcelamento em 15/janeiro/2013, momento a partir do qual se reiniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CTN, cujo termo final ocorreu em 15/janeiro/2018, de modo que a execução fiscal ajuizada somente em 23/novembro/2020 encontrava-se irremediavelmente prescrita.

Como consignado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data do parcelamento, e não da data da decisão que declarou a inconstitucionalidade do FUNEDS, justamente em virtude dos efeitos retroativos (
ex tunc
) da declaração de inconstitucionalidade, entendimento que preserva a coerência do sistema jurídico e impede que normas inconstitucionais produzam efeitos mesmo após sua exclusão do ordenamento.

Portanto, inexiste qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado ao reconhecer a prescrição do crédito tributário, razão pela qual se impõe a manutenção integral do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025